Tribunal: TJES
Processo: 5000051-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN DA PENHA RIGONI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO JUDICIARIO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CORRIDA, DISPUTA OU EXIBIÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA EM VIA PÚBLICA (ART. 308, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decisão que deferiu o pedido liminar deve ser mantida, substituindo-se a segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, o que não é o caso dos autos, já que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de não haver informação nos autos de que descumpriu alguma medida cautelar imposta.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000051-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RIAN DA PENHA RIGONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
Advogados do(a) PACIENTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617 E ANTÔNIO JOSE DE MENDONÇA JÚNIOR - ES11860
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se
de Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RIAN DA PENHA RIGONI
, por meio do qual o

impetrante sustenta a ausência de fundamentação adequada e dos requisitos para a segregação cautelar, razão pela qual requer a revogação da prisão cautelar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ao apreciar o pedido liminar, o em. Desembargador Willian Silva, atuando durante o plantão do recesso do judiciário, após analisar o alegado pelo impetrante e analisar a documentação acostada ao presente writ, deferiu o pedido liminar, sob o argumento de que “
a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade
” e substituiu a segregação cautelar, por medidas diversas da prisão:

[...] Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos artigos 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) fiança, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autuado, até ulterior deliberação.

Pois bem.

Na hipótese, o paciente está sendo processado por participar de corrida, disputa ou competição automobilística ou exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo, em via pública (art. 308, do Código de Trânsito Brasileiro), cuja pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo.

Além disso, denoto dos autos do processo que o paciente é primário, possui bons antecedentes – embora haja informação de que é conhecido na cidade pela prática de rachas e realizar manobras perigosas na direção de veículo automotor (id. 6985399 - fl. 19/24) -, e possui residência fixa, de modo que entendo que agiu com acerto o em. Desembargador plantonista, ao conceder ao paciente a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares a serem cumpridas durante a tramitação da ação penal.

Quanto ao cumprimento de tais medidas, ao prestar informações (id. 7119875), o Magistrado de primeiro grau esclareceu que “
o paciente encontra-se em liberdade neste momento
” e que solicitou o procedimento nº 7012059-96.2023.8.08.0000, no qual foi deferida a liminar, com a revogação da prisão cautelar e substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que “
não consta nestes autos que o paciente teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas
”.

Desse modo, por não haver informação nos autos de que o paciente descumpriu alguma medida cautelar diversa da prisão, entendo por manter a liberdade provisória, nos termos da decisão que analisou o pedido liminar.

Por todo o exposto,
CONCEDO
A ORDEM
de
habeas corpus
, substituindo a segregação provisória por medidas cautelares diversas de

a) proibição de sair da Comarca sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) fiança, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autuado, até ulterior deliberação.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM.